Tribunal: TJSP
Processo: 0003730-49.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLARATÓRIA DE REMIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida desconsideração do tempo excedente à carga máxima diária. Pertinência.

Remição declarada em desconformidade com a norma de regência. A necessidade de divisão da frequência de 12 horas de estudo em, no mínimo, 3 dias, impõe, por lógica consequência, a carga máxima de 4 horas por

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLARATÓRIA DE REMIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida desconsideração do tempo excedente à carga máxima diária. Pertinência.

Remição declarada em desconformidade com a norma de regência. A necessidade de divisão da frequência de 12 horas de estudo em, no mínimo, 3 dias, impõe, por lógica consequência, a carga máxima de 4 horas por dia, devendo ser desprezado o que exceder. Sentenciado que, no caso, por frequentar ensino fundamental por 77 dias, com carga horária de 4 horas e 10 minutos, e curso profissionalizante por 32 dias, com carga horária de 4 horas. No entanto, nesse período o agravado estudou parte 08 horas e parte 04 horas e 10 minutos, de modo que excedeu ao limite legal de 04 horas diárias de estudo, faz jus apenas a remição de 17 dias. Precedentes. Tempo excedente ao máximo legal desconsiderado.

Integral provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003730-49.2020.8.26.0509, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GIOVANNI
SOUZA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
INTEGRAL PROVIMENTO ao agravo para declarar a remição, por estudo, de
apenas 17 (dezessete) dias e determinar a anotação de horas excedentes para
cômputo oportuno, devendo ser, assim, elaborado novo cálculo. V.U.
Comunique-se para imediato cumprimento., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003730-49.2020.8.26.0509 -Voto no 20046
2
Agravo em Execução no 0003730-49.2020.8.26.0509.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: GIOVANNI SOUZA DE OLIVEIRA (Defensora Pública,
Dra. Aline Munhoz Seixas Valese).
Decisão: Juiz de Direito Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho.
Comarca: Araçatuba.
VOTO no 20.046.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. DECLARATÓRIA DE
REMIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Pretendida desconsideração do tempo
excedente
à
carga
máxima
diária.
Pertinência.
Remição declarada em desconformidade
com a norma de regência. A necessidade
de divisão da frequência de 12 horas de
estudo em, no mínimo, 3 dias, impõe, por
lógica consequência, a carga máxima de 4
horas por dia, devendo ser desprezado o
que exceder. Sentenciado que, no caso,
por frequentar ensino fundamental por 77
dias, com carga horária de 4 horas e 10
minutos, e curso profissionalizante por 32
dias, com carga horária de 4 horas. No
entanto,
nesse
período
o
agravado
estudou parte 08 horas e parte 04 horas e
10 minutos, de modo que excedeu ao
limite legal de 04 horas diárias de estudo,
faz jus apenas a remição de 17 dias.
Precedentes.
Tempo
excedente
ao
máximo legal desconsiderado.
Integral provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003730-49.2020.8.26.0509 -Voto no 20046
3
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/04) interposto com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, por sua digna
Promotora de Justiça oficiante, contra a r. decisão,
proferida no curso da execução de pena (fls. 29/30), que
houve por bem declarar remidos, por estudo, 26 (vinte e seis)
dias.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a reforma parcial da r. decisão recorrida,
para que não seja considerado, para fins de remição, o
tempo excedente à carga máxima diária, de 04 (quatro)
horas, consoante forma prevista no artigo 126, §1o, inciso I,
da Lei de Execução Penal.
Contrarrazões
às
fls.
33/37
pelo
desprovimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003730-49.2020.8.26.0509 -Voto no 20046
4
juízo “a quo” (fls. 39).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 51/54).
É o relatório.
O agravo comporta integral provimento.
Conforme verificado dos autos, certificada
a frequência de 320 (trezentas e vinte) horas, entre os dias 23
de abril e 31 de dezembro de 2.018 (carga horária de 4 horas
e 10 minutos/dia) em ensino fundamental (atestado às fls. 25), e
de 128 horas (cento e vinte e oito) horas, no período de 17 de
abril e 27 de agosto de 2018 (carga horária de 4 horas/dia),
quando frequentou o curso profissionalizante (atestado às fls.
17). O douto Magistrado houve por bem declarar a remição
de 26 (vinte e seis) dias da pena de GIOVANNI, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003730-49.2020.8.26.0509 -Voto no 20046
5
determinação de anotação de saldo remanescente para
cômputo oportuno.
No entanto, nesse período o agravado
estudou parte 08 horas e parte 04 horas e 10 minutos, de
modo que excedeu ao limite legal de 04 horas diárias de
estudo.
O Ministério Público, entretanto, discorda
da remição deferida, argumentando que GIOVANNI faz
jus, em verdade, pelo estudo, a 17 (dezessete) dias de
remição (com anotação de horas para cômputo oportuno), porque
tempo que excede ao limite legal diário, de 04 (quatro)
horas, deve ser desprezado. Nesta ótica, a base é de 204
(duzentas e quatro) horas de estudo.
E,
deveras,
assiste
razão
à
parte
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003730-49.2020.8.26.0509 -Voto no 20046
6
A redação do artigo 126, §1o, inciso I, da
Lei de Execução Penal, é clara em relação à forma de
cômputo de horas de estudo para fins de remição. O
período de 12 (doze) horas, de fato, corresponde a um dia
remido. Mas, é necessário que a carga horária seja
dividida em, no mínimo, 03 (três) dias. Existe, portanto,
por lógica consequência, um tempo máximo por dia, de
04 (quatro) horas, para fins de remição, que deve ser
respeitado. O que exceder deve ser desconsiderado. No
caso concreto, GIOVANNI frequentou ensino fundamental
entre os dias 23 de abril e 31 de dezembro de 2.018, com
carga horária de 4 horas e 10 minutos por dia e curso
profissionalizante no período de 17 de abril a 27 de
agosto de 2018, com carga horária de 4 horas por dia.
Fazia jus, portanto, a somente 17
(dezessete) dias de remição, reservando-se horas para
cômputo oportuno e descartando-se os dez minutos
diários que excederam ao limite legal, pouco
importando, em verdade, se a carga horária fora imposta
pelo estabelecimento penal (a opção pelo gozo do benefício
continuaria a existir, mas sempre limitada pela Lei), o que aqui se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003730-49.2020.8.26.0509 -Voto no 20046
7
delibera, provendo-se o agravo tirado pelo Ministério
Público.
Interessante, a respeito, os seguintes
precedentes:
“Agravo em execução penal. Remição pelo
estudo.
Irresignação
defensiva.
Pretendido
refazimento do cálculo com o cômputo integral
das horas estudadas em curso profissionalizante.
Consideração das horas excedentes às quatro
diárias. Impossibilidade. Carga horária máxima
diária
de
04
horas.
Exclusão
das
horas
excedentes ao limite. Inteligência do art. 126, §
1o, I, da LEP. Desprovimento do recurso.” (TJ-SP

Agravo
em
Execução
no
7006195-32.2016.8.26.0482,
1a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Diniz Fernando, j.
23/10/2017, v.u.);
“Agravo
em
Execução.
REMIÇÃO
PELO
ESTUDO - Impugnação aos dias declarados
remidos. Desconsideração das horas de estudo
excedentes. Limite legal de 12 horas/dia de
estudo (art. 126, § 1o, I, da Lei no 7.210/84).
Precedentes Exclusão do acréscimo de 1/3
referente a conclusão de curso profissionalizante
Artigo 126, da LEP prevê rol taxativo - Agravo
provido.” (TJ-SP
Agravo em Execução no
9000970-52.2017.8.26.0032,
7a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Freitas Filho, j.
09/05/2018, v.u.);
“AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
DIAS
REMIDOS. JORNADA DE ESTUDO SUPERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003730-49.2020.8.26.0509 -Voto no 20046
8
AO MÍNIMO LEGAL (04 HORAS DIÁRIAS).
CÔMPUTO DAS HORAS EXCEDENTES PARA
NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE REMIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
1. O art. 126, §1o, I, da LEP, estabelece que a
remição ocorrerá na proporção de 01 (um) dia de
pena para cada 12 (doze) horas de frequência
escolar, divididas, no mínimo, em três dias. Logo,
pouco importa a jornada realizada, de modo que
o sentenciado que estudou doze horas estará,
em qualquer hipótese, sujeito ao benefício de um
dia remido para três de estudo. Esse, aliás, é o
entendimento desta Corte (TJSP - Agravo de
Execução Penal n. 9000733-18.2017.8.26.0032 -
6a Câm. - Rel. Des. Zorzi Rocha - j. 22/03/2018;
Agravo
de
Execução
Penal
n.
0009690-82.2017.8.26.0996 - 15a Câm. - Rel.
Des. Gilberto Ferreira da Cruz - j. 08/03/2018;
Agravo
de
Execução
Penal
n.
0009735-86.2017.8.26.0996 - 3a Câm. - Rel. Des.
Álvaro Castello - j. 06/03/2018; Agravo de
Execução Penal n. 9000955-83.2017.8.26.0032 -
8a Câm. - Rel. Des. Grassi Neto - j. 01/03/2018;
Agravo
de
Execução
Penal
n.
9000098-70.2017.8.26.0506 - 3a Câm. - Rel. Des.
Luiz Antonio Cardoso - j. 23/01/2018).
2. Agravo de Execução Penal desprovido. TJ-SP

Agravo
em
Execução
no
0000221-75.2018.8.26.0996,
3a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Magistrado Airton Vieira, j.
10/04/2018, v.u.).
Novo cálculo, então, declarada a remição
de apenas 17 (dezessete) dias, deverá ser elaborado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003730-49.2020.8.26.0509 -Voto no 20046
9
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
INTEGRAL PROVIMENTO ao agravo para declarar a
remição, por estudo, de apenas 17 (dezessete) dias e
determinar a anotação de horas excedentes para
cômputo oportuno, devendo ser, assim, elaborado novo
cálculo.
Comunique-se
para
imediato
cumprimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR